Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-31.2023.8.11.0019
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000408-31.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA - CPF: 030.585.483-62 (APELADO), SILAS MARCELINO DE BRITO - CPF: 026.009.301-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA

EMENTA.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO
.
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO
PROCURADO
”
.
PROTESTO DO TÍTULO
.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCONSTITUÍDO.
SENTENÇA
REFORMAD
A. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

contra sentença que
indeferiu a petição inicial ante a não comprovação da mora nos autos da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a
possibilidade de
ser reconhecida a constituição em mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É válida a constituição em mora do devedor quando a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com o motivo “não procurado” e a credora efetiva o protesto do título para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.

Para a comprovação da mora basta o envio da notificação, independente do recebimento pelo destinatário ou terceiros, porém, o envio deve ser realizado no endereço correto indicado pelo devedor no instrumento contratual (Tema Repetitivo n. 1132 do STJ), o que não ocorreu na hipótese, eis que o endereço constante do AR diverge do fornecido pelo devedor no ato contratual
”.

Dispositivo relevante citado:
Decreto-Lei no 911/69, artigo 2o
,
§2o
e
artigo 3o

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1132 do STJ
,
Súmula 72 do STJ
, STJ,
REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888
, TJMT,
1012712-85.2024.8.11.0000
e
1010483-55.2024.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, tirado contra sentença (ID
232056156
) proferida pelo Juízo da
Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT
que, em
Ação de
Busca e Apreensão
,
que move em face de
LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA
,
extinguiu o feito sem resolução do mérito
, nos seguintes termos:

“
[...]

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar, proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Lourenco Moura de Oliveira, devidamente qualificados nos autos.

Petição inicial, Id. 122452376.

A Requerente foi intimada para emendar à inicial no sentido de demonstrar a mora do Requerido (Id. 141905704).

Em sua manifestação, limitou-se a afirmar que a mora foi comprovada, e não juntou novos documentos (Id. 143088033).

É o relatório. Decido.

Instada a emendar a inicial para regularizar a inicial, a parte autora não cumpriu a determinação.

Da análise dos documentos, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez que devidamente intimada a cumprir com a determinação da decisão de Id. 141905704, a requerente não atendeu as determinações prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, deixando de notificar a parte requerida, portanto, não pode ser considerada como comprovada a mora.

Ao se manifestar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROTESTO POR EDITAL. MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ, é imprescindível a
comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 2. Nas hipóteses de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos ou por carta registrada com aviso de recebimento e entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor. 4. É possível a comprovação da mora na ação de busca e apreensão por intermédio do protesto do título por edital, desde que esgotados todos os meios de localização do devedor. 5. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca do esgotamento dos meios de localização do devedor para validar o protesto do título por edital demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2007339 RS 2022/0173250-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023). (destaquei).

Da análise do julgado em comento, verifica-se que a parte autora não demonstrou o esgotamento dos meios de localização do devedor e busca, através do Poder Judiciário a validação da alegada mora, contudo, sem razão.

Intimada para regularizar a situação, limitou-se a afirmar que a mora estava caracterizada e não deu atendimento à ordem judicial, motivo pelo qual o indeferimento da inicial é
medida
impositiva.

Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único e 330, IV, ambos do CPC, indefiro a inicial e julgo extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, I do Código de Processo Civil.

[...]

Em suas razões recursais (ID
232056165
),
o

A
pelante
suscita

os seguintes questionamentos fático-jurídicos
:

1. Da
comprovação da mora

O
A
pelado
, por sua vez,
deixou de apresentar
contrarrazões
ainda que devidamente intimado
(ID

232056170
)
.

Recurso tempestivo, conforme
certidão ID.
232056167

e
preparo
recursal
devidamente recolhido
, conforme certidão ID.
232636155
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se
t
rata de recurso de Apelação, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., tirado contra sentença (ID 232056156) proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto dos Gaúchos/MT que, em Ação de Busca e Apreensão, que move em face de LOURENCO MOURA DE OLIVEIRA, extinguiu o feito sem resolução do mérito,
argumento que inexistiu a comprovação da mora, requisito básico para o deferimento do feito distribuído.

A Apelante insurge-se sobre a sentença argumentando
que
houve a comprovação da mora, visto que houve encaminhamento de carta com aviso de recebimento com o endereço informado no momento do contrato.

Aponta, por fim, sobre
a
realização do protesto ratificando a ocorrência de constituição da mora.

A seguir, passo ao exame da
tese suscitada
pelo Apelante.

1. Da comprovação da mora

A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte Apelante deve ser
acolhida. Explico
.

No caso em análise,
o Apelado firmou com o Apelante
financiamento no valor de R$ 50.176,28 (Cinquenta Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito centavos), para ser restituído por meio de 60 (Sessenta) prestações mensais, no
valor de R$ 1.457,90 (Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Sete Reais e Noventa centavos), com vencimento final em 06/07/2027, mediante Contrato de Financiamento de no 3633346534, para Aquisição de Bens, garantido

por Alienação Fiduciária, celebrado em 05/07/2022
, tendo como
garantia o

bem

Marca: CHEV, Modelo: ONIX JOY, Ano: 2019/2020, Cor: CINZA, Placa: QUV5D89, RENAVAM: 01206646869, CHASSI: 9BGKL48U0LB140480
.

Em razão inadimplemento houve a propositura de inicial de ação de busca e apreensão, a qual foi acompanhada de diversos documentos, dentre eles, a Cédula de Crédito Bancário no 3633346534 devidamente assinada pelo Apelado ID.
232055225
, a notificação encaminhada ao mesmo endereço cadastral ID.
232055226
, cujo AR foi devolvido ao remetente com motivo “NÃO PROCURADO” e protesto da dívida em cartório extrajudicial ID.
232055228
.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para a comprovação da constituição em mora na presente ação de busca e apreensão.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o - [...] § 2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). [
g.n
.]

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Em igual sentido,
a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
o qual decidiu que
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, ainda que o Aviso de Recebimento dos Correios tenha sido devolvido com a inscrição "Não Procurado" (I
D
. 232055226), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, constata-se que o documento foi enviado para o
exato
endereço indicado no instrumento contratual
(ID.
232055225
), qual seja
Avenida Teodoro Reze, 84, Centro, Porto Dos Gaúchos/MT, 78560-000.

Consta, ainda, o protesto do título apresentado em
19/06
/2023, com a notificação no endereço informado no contrato (Id. 232055228).

A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO - AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 STJ
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO Uma vez que a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada para o endereço constante do contrato, não há de se falar em ausência da comprovação da mora do devedor pelo fato do aviso de recebimento ter sido devolvido pelo motivo “não procurado”. (N.U 1012712-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
- BEM
MÓVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘NÃO PROCURADO’ – PROTESTO REALIZADO
- TEMA
1.132 – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)(N.U 1010483-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024)

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (T
ema
1.132 do STJ).

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024